Tribunal: TJES
Processo: 5016021-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016021-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA DA SILVA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016021-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA DA SILVA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Diante da presença dos indícios de autoria, prova da materialidade delitiva, gravidade concreta do delitivo e necessidade de garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva da paciente, o decreto segregatório se mostra devidamente fundamentado. 2. O excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação aritmética de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, mediante observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. De acordo com a súmula nº 52 do STJ encontra-se superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução criminal. 4.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016021-30.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANA DA SILVA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: WILLIAM VISANI NARDINI - ES37770

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIANA DA SILVA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES.

O impetrante argumenta excesso de prazo na formação da culpa.

Diante disso, pugna pela concessão da liberdade provisória da paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.

Requer, também, a extensão do benefício de prisão domiciliar concedido à paciente Talita, uma vez que se encontraria na mesma situação subjetiva.

Extrai-se do caderno processual que a paciente está presa preventivamente, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, 35 e 40, incisos II, IV e VI, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal e artigo 2º, §2º e § 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/13 na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta no caderno processual, que o Ministério Público, ao realizar suas investigações na operação “Caça Fantasma”, recebeu autorização para interceptação telefônica, por meio da qual se constatou a suposta participação da paciente e dos corréus na prática dos delitos acima capitulados, com suposta atuação em atos de gestão, acerca da comercialização das drogas e do funcionamento da organização criminosa.

Ultrapassada o contexto fático acerca das imputações que recaem sobre a paciente, verifico que, quanto à alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a formação da culpa, esta se mostra superada, uma vez que houve o encerramento da instrução criminal, estando os autos no aguardo da apresentação de alegações finais.

Cediço é o entendimento no sentido de que verificada a compatibilidade da duração do processo, com as particularidades do caso concreto, sem desídia atribuível ao Estado, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

Ademais, como já mencionado, encontra-se encerrada a instrução processual, o que segundo os termos da Súmula nº 52, do Colendo Tribunal da Cidadania, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo.

Diante de tais elementos, refuto a tese apresentada.

No que se refere à alegação de violação ao princípio da isonomia, frente ao benefício concedido à corré Talita Martinha Santos, entendo que melhor sorte não assiste à paciente.

Extrai-se dos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que a corré Talita possui 4 filhos, sendo que uma dessas crianças possui apenas 4 anos de idade e, por tal razão foi concedido o benefício.

Em posição diametralmente oposta, a filha da paciente possui idade superior a 12 anos, não demonstrando ser a única responsável pelos cuidados a serem ofertados à adolescente, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas no artigo 318, do Código de Processo Penal.

Por fim, no que se refere à alegação de que a paciente possui condições pessoais favoráveis, que permitiriam responder ao processo em liberdade, sendo, desta feita, desproporcional a medida aplicada, entendo que não merece acolhida.

Isso porque, a paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas, evidenciando sua personalidade voltada para a prática delitiva.

Ademais, a suposta participação imputada à paciente, denota grande envolvimento na estrutura da organização criminosa, razão pela qual necessária a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública, o que impede a concessão de medidas cautelares distintas do cárcere.

Diante
do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.